Tribunal: TJBA
Processo: 8068067-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068067-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO JOSE DE SIQUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
SANDRA MARCIA LERRER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência das varas de relações de consumo para processar e julgar ação que discute descontos mensais efetuados por associação no benefício previdenciário do autor, determinando a remessa do feito a uma das varas cíveis comuns.

A ação originária é uma demanda declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos praticados por associação da qual o autor nega filiação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa a descontos realizados por associação em benefício previdenciário configura relação de consumo apta a atrair a competência das varas de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade de justiça autoriza o processamento do recurso, diante da presença dos requisitos de admissibilidade.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a existência de relação de consumo em casos que envolvem descontos em folha praticados por associações, mesmo que sem fins lucrativos, desde que configurada a oferta de produtos ou serviços.

A vulnerabilidade do aposentado e a ausência de comprovação do vínculo associativo justificam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os
arts
. 2º, 3º, 17 e 29 do CDC.

A remessa do feito para vara cível comum ofende a competência das varas especializadas em relações de consumo quando preenchidos os requisitos legais para a incidência da legislação
consumerista
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Determinada a permanência do feito perante a 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:
“1. Configura relação de consumo a controvérsia que envolva descontos praticados por associação em benefício previdenciário de pessoa aposentada, ainda que ausente comprovação de vínculo associativo. 2. Compete às varas de defesa do consumidor o julgamento da ação que discute descontos em folha realizados por associação quando demonstrada a vulnerabilidade do destinatário dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 17, 29; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015027-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva
Britto
, Quarta Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 0005969-41.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma
Recursal
, j. 12.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0016657-27.2019.8.19.0008, Rel. Des. José Carlos
Paes
, 14ª Câmara Cível, j. 18.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8068067-26.2024.8.05.0000
,
em que é agravante

EVERALDO JOSÉ DE SIQUEIRA ALVES
,
e agravados

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA